Tribunal: TJSP
Processo: 1113615-05.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Restabelecimento do perfil da autora determinado em primeiro grau. Apelo exclusivo da autora. Pretensão de indenização por danos morais. Cabimento. Conjunto probatório que evidencia falha do sistema da plataforma, que permitiu

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL (FACEBOOK). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Restabelecimento do perfil da autora determinado em primeiro grau. Apelo exclusivo da autora. Pretensão de indenização por danos morais. Cabimento. Conjunto probatório que evidencia falha do sistema da plataforma, que permitiu a invasão da conta por terceiro fraudador. Violação ao dever de segurança. Dano moral configurado. Situação que extrapola meros aborrecimentos cotidianos. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada.
Recurso provido, com alteração da sucumbência.